Tribunal: TJDFT
Processo: 0733561-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733561-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DROGARIA DROGACENTER EXPRESS LTDA, CONSTRUTORA DU HAU LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSELY GONCALVES DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por DROGARIA DROGACENTER EXPRESS LTDA. e CONSTRUTORA DU HAU LTDA. contra a decisão ID origem 243762235, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento n. 0715615-83.2025.8.07.0020, ajuizada pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ROSELY GONÇALVES, ora agravado. Não identifiquei, contudo, a juntada da guia do preparo e do comprovante do pagamento. Diante disso, intimem-se as agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou efetuem o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator